Tribunal: TJSP
Processo: 1011078-39.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Pedido de restituição do valor excedente, vez que no momento da incorporação ao patrimônio do banco do bem dado em garantia fiduciária, o valor de mercado do bem era superior ao débito. Discussão referente à garantia fiduciária. Competência da Seção de Direito Privado III. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.